Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707001-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILBERT SANTOS LIMA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL NA INATIVIDADE. RETORNO PARA ATIVA. ADICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento do adicional de 0,3%, referente à designação para o serviço ativo, no período de 15/06/2018 a 22/07/2019, bem como ao pagamento, em pecúnia, de férias não gozadas, com respectivo adicional de 1/3, resultando na quantia de R$ 43.791,11. 2. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, sob a alegação de que o adicional de 0,3% dos proventos, previsto no art. 114, §3o da Lei 12.086/09, está taxativamente estabelecido somente aos policiais da inatividade que exercem o PTTC (Prestação de Tarefa por Tempo Certo), o que não se coaduna com o caso em tela. 3. Considerando o disposto na Lei 7289/84, Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, art. 3, § 1o, II, temos: "(...) II - na inatividade: a) os da reserva remunerada, percebendo remuneração do Distrito Federal e sujeitos à prestação de serviços na ativa, mediante convocação; e b) os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados, definitivamente da prestação de serviços na ativa, continuando a perceber remuneração do Distrito Federal." Desse modo, tanto o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea a do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. Aliás, não outro é o entendimento desta Turma Recursal, que recentemente julgou no sentido aqui esposado: Acórdão 1257650, 07357088920198070016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/06/2020, dje: 03/07/2020. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1306534, 07070017720208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A parte recorrente alega ofensa ao art. 37, inc. X, da Constituição Federal, pelo fato de o acórdão recorrido fundamentar a sua condenação na necessidade de manter a isonomia entre os militares da reserva, não obstante a legislação diferenciar e remunerar especificamente cada situação funcional. Defende, ainda, a contrariedade à Súmula Vinculante n. 37 do STF. Sustenta, no mais, a existência de repercussão geral, pois o caso trata de deferimento de verba remuneratória a servidor público militar sem que haja previsão legal, com base em isonomia. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. Não obstante, o recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional citado, e que se alega violado (art. 37, inc. X), não foi objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos de declaração, a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, ainda que se tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também era dever do recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão. (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, no presente caso, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.289/1984 e 12.086/2009), bem como em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório, em afronta aos enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a análise de legislação infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Nesse sentido, in verbis: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Militar. Reserva Remunerada. Restabelecimento dos proventos. 3. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Verbete 279 da Súmula do STF. Incidência. 4. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 782933 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014) É caso, pois, de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal/JEDF